Tribunal: STF
Processo: HC 245616
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Felipe Almeida de Sousa contra decisão do Relator do HC 917.829/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 5).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e associação criminosa, previstos no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, e no art. 288, parágrafo único, c/c o art. 69, ambos do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto genérica. Aduz ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Destaca as condições pessoais favoráveis ao paciente. Assevera que a associação criminosa não foi comprovada e que o armamento apreendido era de propriedade do corréu. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    A concessão de ordem de habeas corpus demanda demonstração, de plano, da ilegalidade, ônus que recai sobre a parte impetrante, a quem cumpre instruir o feito com a prova pré-constituída de suas alegações.



    In casu, verifico, de plano, a inviabilidade do presente writ.



    Eis os fundamentos do decreto prisional (fl. 130 - grifo nosso):



    [...] 



    Inicialmente, observo que o caso se amolda ao disposto no art. 313, II, do Código de Processo Penal, vez que, conforme se infere das informações constantes dos autos, o custodiado é reincidente, tendo sido anteriormente condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei 11.343/06 (Proc. 0000064-29.2020.8.26.0545), no art. 310, da Lei 9.503/97 (Proc. 0000371- 84.2014.8.26.0450) e no art. 155, caput, do Código Penal (Proc. 0003065- 26.2014.8.26.0450).



    Importante registrar, ainda, que conforme consta da certidão de antecedentes do acusado, existe processo de execução criminal em face dele, visando o cumprimento da pena anteriormente imposta, em regime semiaberto (pág. 94/97). Portanto é admissível, ao menos em tese, a decretação da sua prisão preventiva. Há nos autos prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas provas testemunhais colhidas pela Dma. Autoridade Policial. Não bastasse isso, a prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública, levando-se em conta que as circunstâncias do caso concreto sugerem que, se posto em liberdade nesta ocasião, o acusado poderiam voltar a se dedicar a atividades criminosas.



    A prisão preventiva do acusado, portanto, é medida exigível para a manutenção da ordem pública. Por fim, as circunstâncias do caso concreto, especialmente a necessidade de impedir que o réu prossiga na prática delitiva, evidenciam a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de Justiça, ratificando os fundamentos adotados pelo Magistrado de piso, destacou (fls. 25/30 - grifo nosso):



    [...] 



    Deve-se relevar, sobremaneira, as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos valiosos para a imposição da medida de exceção, pois que informadores da personalidade do agente dotada de potencialidade perigosa. Anote-se que o Paciente é multirreincidente, tendo sido anteriormente condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei 11.343/06 (Proc.0000064-29.2020.8.26.0545 fl. 238), no art. 310, da Lei9.503/97 (Proc. 0000371-84.2014.8.26.0450 fl. 239) e no art.155, caput, do Código Penal (Proc. 0003065-26.2014.8.26.0450 fl. 2540), o que demonstra possibilidade de reiteração criminosa, apta a justificar, a manutenção da segregação cautelar, para garantia da ordem pública.



    [...] 



    O Juiz responsável pela audiência de custódia consignou a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, ressaltando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias em concreto do fato e condições pessoais, trazendo os elementos de convicção que motivaram a medida de exceção e justificaram a não substituição por medidas cautelares diversas da prisão: :“... Inicialmente, observo que o caso se amolda ao disposto no art. 313, II, do Código de Processo Penal, vez que, conforme se infere das informações constantes dos autos, o custodiado é reincidente, tendo sido anteriormente condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei 11.343/06 (Proc. 0000064-29.2020.8.26.0545), no art. 310, da Lei 9.503/97 (Proc. 0000371-84.2014.8.26.0450) e no art.155, caput, do Código Penal (Proc.0003065-26.2014.8.26.0450). Importante registrar, ainda, que conforme consta da certidão de antecedentes do acusado, existe processo de execução criminal em face dele, visando o cumprimento da pena anteriormente imposta, em regime semiaberto (pág. 94/97). Portanto é admissível, ao menos em tese, a decretação da sua prisão preventiva. Há nos autos provada materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas provas testemunhais colhidas pela Dma. Autoridade Policial. Não bastasse isso, a prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública, levando-se em conta que as circunstâncias do caso concreto sugerem que, se posto em liberdade nesta ocasião, o acusado poderiam voltar a se dedicar a atividades criminosas. A prisão preventiva do acusado, portanto, é medida exigível para a manutenção da ordem pública. Por fim, as circunstâncias do caso concreto, especialmente a necessidade de impedir que o réu prossiga na prática delitiva, evidenciam a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, com base no art. 310, II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de FELIPE ALMEIDADE SOUZA em prisão preventiva. EXPEÇA- SE o necessário mandado de prisão...”(fls. 98/100 na origem). 



    [...] 



    Portanto, infere-se, ao menos por ora, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção do paciente na prisão, de modo a se revelar inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vale dizer, não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal no ato.



    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar, fundamentadamente, nos termos dos arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 315, § 2º, do Código de Processo Penal, fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu representa para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 592.107/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/9/2020).



    Verifico que, na hipótese, a prisão preventiva está baseada em elementos concretos dos autos, na periculosidade social do custodiado, que é reincidente, inclusive, estava em cumprimento de pena quando foi preso novamente, elementos hábeis a justificar a medida. 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 842.194/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe 28/8/2023; e AgRg no RHC n. 179.004/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe 17/8/2023.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente